Tribunal: TJSP
Processo: 1000282-82.2020.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"SENTENÇA – Alegação de nulidade – Inocorrência – Sentença que apreciou suficientemente as questões necessárias ao julgamento da causa, tendo o Magistrado apresentado os motivos do seu convencimento – Recurso nesta parte improvido.
PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de perícia contábil – Possibilidade do julgador reconhecer a abusividade das cláusulas leoninas

Ementa:
"SENTENÇA – Alegação de nulidade – Inocorrência – Sentença que apreciou suficientemente as questões necessárias ao julgamento da causa, tendo o Magistrado apresentado os motivos do seu convencimento – Recurso nesta parte improvido.
PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de perícia contábil – Possibilidade do julgador reconhecer a abusividade das cláusulas leoninas e ilegais - Recurso nesta parte improvido.
JUROS REMUNERATÓRIOS - Cédula rural pignoratícia - Limitação em 12% a.a. - Hipótese em que o Conselho Monetário Nacional não fixou a taxa de juros a ser praticada nas operações envolvendo o título em questão - Art. 5o, 'caput', do Decreto-lei no 413/69 - Incidência das disposições do Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura) - Precedentes desta Câmara e do STJ - Recurso nesta parte provido.
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução por título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário – Título executivo extrajudicial, definido no art. 28, "caput", da Lei 10 931/2004, hábil a promover a execução - Aplicação do art. 784, XII, do NCPC - Recurso nesta parte improvido.
RECURSO – Pretensão dos apelantes de discutirem a respeito da cobrança dos juros de mora à taxa de 1% a.a. e descaracterização da mora ou limitação dos juros no período de inadimplência - Matérias que não foram objeto da petição inicial - Inovação recursal – Recurso nesta parte não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000282-82.2020.8.26.0434, da Comarca de Pedregulho, em que são apelantes
MAURÍCIO GIOLO e APARECIDA HELENA MADALENA DE JESUS GIOLO, é
apelado COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA ALTA
MOGIANA - SICOOB CREDICOCAPEC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS
GOZZO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000282-82.2020.8.26.0434 -Voto no 49598
2
VOTO No: 49598
APEL.No: 1000282-82.2020.8.26.0434
COMARCA: PEDREGULHO
APTES. : MAURÍCIO GIOLO E OUTRO
APDA. : COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE
ADMISSÃO DA ALTA MOGIANA SICOOB
CREDICOCAPEC
“SENTENÇA
Alegação de nulidade
Inocorrência

Sentença que apreciou suficientemente as questões
necessárias ao julgamento da causa, tendo o Magistrado
apresentado os motivos do seu convencimento Recurso
nesta parte improvido.
PROVA
Cerceamento de defesa
Inocorrência

Desnecessidade de perícia contábil
Possibilidade do
julgador reconhecer a abusividade das cláusulas leoninas e
ilegais - Recurso nesta parte improvido.
JUROS REMUNERATÓRIOS - Cédula rural pignoratícia -
Limitação em 12% a.a. - Hipótese em que o Conselho
Monetário Nacional não fixou a taxa de juros a ser praticada
nas operações envolvendo o título em questão - Art. 5o,
'caput', do Decreto-lei no 413/69 - Incidência das
disposições do Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura) -
Precedentes desta Câmara e do STJ - Recurso nesta parte
provido.
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução por título
extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário

Título executivo extrajudicial, definido no art. 28, “caput”,
da Lei 10 931/2004, hábil a promover a execução -
Aplicação do art. 784, XII, do NCPC - Recurso nesta parte
improvido.
RECURSO
Pretensão dos apelantes de discutirem a
respeito da cobrança dos juros de mora à taxa de 1% a.a. e
descaracterização da mora ou limitação dos juros no período
de inadimplência - Matérias que não foram objeto da
petição inicial - Inovação recursal Recurso nesta parte não
conhecido.”
1) Insurgem-se os apelantes contra
r. sentença que julgou improcedentes os embargos
à execução opostos contra a apelada, alegando,
em síntese, que: houve cerceamento de defesa; a
r. sentença não se manifestou sobre todas as
teses; em se tratando de cédula rural, os juros
de mora devem incidir no percentual de 1% ao
ano, nos termos do art. 5o, par. único do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000282-82.2020.8.26.0434 -Voto no 49598
3
Decreto-Lei 167/67; os juros remuneratórios da
cédula rural devem ser limitados a 12% a.a.; em
consequência, a mora deve ser descaracterizada
ou
os
juros
remuneratórios
do
período
de
inadimplência devem ser limitados; a cédula de
crédito bancário no 1981 não é exequível, por
falta de liquidez.
Beneficiários
do
diferimento
do
recolhimento das custas ao final do processo.
A apelada apresentou contrarrazões
argumentando que não houve o recolhimento do
preparo; o benefício da justiça gratuita deve
ser revogado; os apelantes não indicaram o valor
que entendem correto; não houve pedido na
inicial de redução dos encargos de mora em razão
da aplicação de legislação específica, o que
caracteriza inovação recursal; na cédula rural,
as taxas de juros são livremente pactuadas; não
há que se falar em descaracterização da mora; a
cédula
de
crédito
bancário
é
sim
título
executivo; os juros não devem ser limitados a
12% ao ano.
É o breve relatório.
2) Merece conhecimento em parte o
recurso e, na parte conhecida, merece parcial
acolhimento.
Inicialmente, constata-se dos autos
que
os
apelantes
são
beneficiários
do
diferimento do recolhimento das custas ao final
do processo (fls. 285), não havendo que se falar
em recolhimento do preparo, mas não são beneficiários da Justiça gratuita para que
pudesse ser apreciado o pedido de revogação do
benefício.
A literal disposição dos §§ 3o e 4o,
I do art. 917, do NCPC, determina que na
ausência de apresentação do valor que o devedor-
embargante entende devido, os embargos deverão
ser liminarmente rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000282-82.2020.8.26.0434 -Voto no 49598
4
Tal disposição tem por fundamento o
princípio da boa-fé objetiva, cabendo às partes
agir
com
lealdade,
evitando
condutas
manifestamente protelatórias.
Assim nos ensinam JOSÉ MIGUEL GARCIA
MEDINA, LUIZ RODRIGUES WAMBIER e TERESA ARRUDA
ALVIM WAMBIER:
“Nota-se,
assim,
a
confluência entre o princípio ora
analisado e a solução adotada pelo §
5o do art. 739-A. Percebe-se, também,
que, neste caso, ocorre uma maior
aproximação entre o direito material
e o direito processual
cujo maior
exemplo talvez seja o do art. 461 do
CPC na medida em que os princípios
contemporâneos do direito civil, e
particularmente o princípio da boa-fé
objetiva, ressoam em técnicas processuais que reprimem o inadimplemento desmotivado” (“OS EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL” in “EXECUÇÃO CIVIL

pág. 636 RT 2 007 São Paulo).
No caso “sub iudice”, não há como
reconhecer que os embargantes pretendam tão-
somente tumultuar o processo e postergar o
adimplemento de sua obrigação.
Não possuem os embargantes elementos
suficientes para apurar o “quantum” devido,
considerando-se
que,
na
relação
de
consumo
estabelecida com a apelada, são considerados
hipossuficientes técnicos.
Dificilmente poderiam juntar memória
de cálculo hábil a comprovar os abusos e obter o
valor devido, já que os contratos bancários
apresentam
peculiaridades
que
refogem
ao
conhecimento do cidadão comum.
Assim vem entendendo o Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000282-82.2020.8.26.0434 -Voto no 49598
5
paulista:
“A boa-fé se observa com
a obrigação de o devedor, ao se
defender de dívida líquida e certa,
ter elementos concretos a respeito de
seu direito, daí porque se exigiria
juntada de memória de cálculo.
Isso é possível em diversas relações jurídicas, mas
bastante difícil em se tratando de um
encadeamento de contratos bancários,
com várias nuances e divergências
mesmo entre técnicas contábeis.
Essa exigência, pura e
simples, nesses casos, então, geraria
desequilíbrio entre as partes, com
preponderância,
sempre,
da
instituição financeira, contra a qual
poucos ou ninguém poderia apresentar
defesa em relação a seus cálculos”
(Apel. 7.358.959-8
14a Câmara de
Direito Privado
Rel. Des. MELO
COLOMBI j. 24.06.09).
Por todo o exposto, a rejeição dos
embargos com base no art. 917, §§ 3o e 4o, I, do
CPC
implica
na
violação
da
garantia
constitucional do devido processo legal e da
ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF).
Ao contrário do que entendem os
apelantes, a r. sentença apreciou suficientemente as questões necessárias ao julgamento da causa, tendo o Magistrado
apresentado os motivos do seu convencimento.
Nesse
sentido
a
jurisprudência
pátria:
“Apelação Cível. Arrendamento
mercantil. Ação revisional de contrato. preliminar. Nulidade da sentença. Decisão 'citra petita'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000282-82.2020.8.26.0434 -Voto no 49598
6
Questão
processual
prejudicial
antecedente. É exigência da lei, no
Estado Democrático de Direito, que o
julgador deva motivar a sentença,
julgando a causa e resolvendo as
questões que lhe forem propostas. Não
há, entretanto, obrigação legal de
que
sejam
analisados
todos
os
argumentos das partes. É suficiente
que a sentença se resuma à análise de
questões necessárias ao julgamento da
causa, demonstrando o julgador, ainda
que minimamente, os motivos de seu
convencimento. Recurso que não adentra no mérito do pedido revisional. Agravo retido não
conhecido, face incidência do art.
523,
§1o.,

do
CPC.

APELAÇÃO
DESPROVIDA
E
AGRAVO
RETIDO
NÃO
CONHECIDO.”
(TJ/RS

Apel.
70005581947 13a Câmara Cível Rel.
Des. ROBERTO CARVALHO FRAGA
j.
14.12.04)
Do mesmo modo, não assiste razão aos
apelantes em sua pretensão de ver reconhecido o
cerceamento de defesa por falta de realização de
perícia. Encontra-se consolidado na jurisprudência o entendimento sobre a dispensabilidade da perícia contábil para apuração das alegadas irregularidades contratuais.
O julgador poderá, sem se ater à
indigitada
prova,
decidir
a
respeito
da
incidência ou não das cláusulas contratuais
acoimadas de ilegais.
Questões que se relacionem com a
capitalização dos juros, bem como com a abusividade dos índices utilizados para a
cobrança daqueles não necessitam de constatação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000282-82.2020.8.26.0434 -Voto no 49598
7
pericial, podendo o juiz fixar critérios para o
refazimento dos cálculos, prescindindo dessa
prova.
Assim já decidiu esta C. Câmara:
Apel.
1021319-29.2014.8.26.0224

Rel.
Des.
SÉRGIO
SHIMURA

j.
02.09.15;
Apel.
0009030-84.2013.8.26.0590

Rel.
Des.
JOSÉ
MARCOS MARRONE j. 19.08.15.
Os
apelantes
insurgem-se
somente
contra as cobranças da Cédula Rural Pignoratícia
no 610829 (fls. 186/203) e da Cédula de Crédito
Bancário no 1981 (fls. 216/221), não abarcando o
recurso as demais cédulas de crédito bancário
nos 594212 e 611250.
Cédula Rural Pignoratícia no 610829
(fls. 186/203):
Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo,
devendo, assim, incidir as normas do Código de
Defesa do Consumidor:
“DIREITO
BANCÁRIO.
Cédula
rural
pignoratícia e hipotecária. Aplicação
do CDC. Taxa de juros. Limitação”
(AgRg. no REsp. 292.571/MG 3a Turma
Rel. Min. CASTRO FILHO j. 26.03.02).
No mesmo sentido os julgados desta
C. Câmara: Apel. 1.098.220-2
23a Câmara de
Direito Privado
Rel. Des. JOSÉ MARCOS MARRONE
j. 16.07.08; Agr. Instr. 7.099.611-3
23a
Câmara de Direito Privado Rel. Des. J.B.FRANCO
DE GODOI j. 31.01.07.
No tocante à alegação de que em se
tratando de cédula rural, os juros de mora devem
incidir no percentual de 1% ao ano, nos termos
do art. 5o, par. único do Decreto-Lei 167/67,
não merece conhecimento o recurso, pois tal
matéria não foi objeto da exordial, tratando-se
de inovação recursal.
Por outro lado, os apelantes se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000282-82.2020.8.26.0434 -Voto no 49598
8
insurgiram na petição inicial quanto à cobrança
de juros remuneratórios, que foram aplicados à
taxa de 24% a.a. (fls. 187), devendo ser
analisado esse tópico.
Pacífico o entendimento, inclusive
no E. STJ, de que os juros remuneratórios para
as
cédulas
de
crédito
rural,
comercial
e
industrial devem ser limitados na taxa de 1% ao
mês, tendo em vista que o Conselho Monetário
Nacional não fixou a taxa de juros a ser
praticada
para
referidas
cédulas
consoante
exigência do art. 5o, "caput", do DecretoLei no
413/69.
Dessa forma, aplicável à Cédula
Rural as disposições do Decreto no 22.626/33
(Lei da Usura).
Assim, os juros remuneratórios devem
ser limitados à taxa de 12% ao ano.
Por fim, a alegação de que em
consequência, a mora deve ser descaracterizada
ou
os
juros
remuneratórios
do
período
de
inadimplência devem ser limitados, também não
foi objeto da petição inicial, tratando-se de
inovação recursal, não merecendo conhecimento o
recurso também nesse ponto.
Cédula de Crédito Bancário no 1981
(fls. 216/221):
Trata-se de título previsto na Lei
no 10 931/04 (fls. 216/221).
O E. STJ, no julgamento do REsp no
1.291.575/PR, sob o rito do art. 543-C do
CPC/73, consolidou o entendimento de que a
cédula de crédito bancário é título executivo
extrajudicial:
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C
DO
CPC.
CÉDULA
DE
CRÉDITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000282-82.2020.8.26.0434 -Voto no 49598
9
BANCÁRIO
VINCULADA
A
CONTRATO
DE
CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI
N.
10.931/2004.
POSSIBILIDADE
DE
QUESTIONAMENTO
ACERCA
DO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
RELATIVOS
AOS
DEMONSTRATIVOS
DA
DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO
ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins
do art. 543-C do CPC: A Cédula de
Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer
natureza, circunstância que autoriza
sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-
corrente, nas modalidades de crédito
rotativo ou cheque especial. O título
de crédito deve vir acompanhado de
claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente,
trazendo o diploma legal, de maneira
taxativa, a relação de exigências que
o credor deverá cumprir, de modo a
conferir liquidez e exequibilidade à
Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e
II,
da
Lei
n.
10.931/2004)(...)”
(REsp. 1.291.575/PR 2a Seção Rel.
Min.
LUIS
FELIPE
SALOMÃO

j.
14.08.13) (grifo nosso)
Ademais, o Tribunal de Justiça de
São Paulo solidificou esse entendimento nos
termos do enunciado da Súmula 14.
Reza o citado verbete que:
“A cédula de crédito bancário
regida pela Lei no 10.931/04 é título
executivo extrajudicial”.
A petição inicial da execução foi
instruída
com
a
planilha
de
cálculos
que
demonstra a evolução do saldo devedor (fls.
222), cumprindo o apelado o disposto no art. 28,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000282-82.2020.8.26.0434 -Voto no 49598
10
§ 2o, II, da Lei 10 931/04, não sendo exigido a
assinatura de duas testemunhas.
Portanto, o demonstrativo do débito
foi apresentado, especificando os encargos e
índices aplicados, não havendo que se falar em
nulidade da execução.
Ante o exposto, conhece-se em parte
do recurso e, na parte conhecida, dá-se-lhe
parcial provimento. Em razão do acolhimento em
parte mínima dos pedidos dos apelantes, mantém-
se a fixação da sucumbência.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator